Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719617-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERTA COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, 55.268.087 RAFAELA DA SILVEIRA LEMES APELADO: CODAMIR JOSE SANTANA, PARANA BANCO S/A DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Fernando Antônio Habibe Pereira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 71986398). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador